Tribunal: TJSP
Processo: 0005347-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0005347-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente JOSÉ ROMAN MONTANO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005347-19.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0005347-18.2020.8.26.0000 VOTO no 34.518
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 7003790-97.2012.8.26.0050
IMPETRANTE/PACIENTE: JOSÉ ROMAN MONTANO ou EDUARDO ANTONIO ARISMENDY

HABEAS CORPUS
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE
HOMOLOGOU FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE

CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE ACÓRDÃO PROFERIDO POR
ESTE TRIBUNAL, QUE AGORA É A AUTORIDADE COATORA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
JOSÉ ROMAN MONTANO ou EDUARDO
ANTONIO ARISMENDY impetra em seu favor o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, alegando que sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 5a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de SÃO PAULO, nos autos da Execução
Penal no 7003790-97.2020.8.26.050.
Em petição manuscrita, alega o paciente que
seu direito de defesa foi cerceado, pois durante o procedimento
disciplinar, seu defensor constituído não foi intimado para o seu
interrogatório e para a oitiva das testemunhas.
Sustenta, ainda, que a conduta relativa ao
referido procedimento administrativo deveria ser desclassificada
para falta disciplinar de naturez amédia.
Postula a concessão da ordem, para que seja
reconhecida a apontada nulidade ou, subsidiariamente, que sua
conduta seja decslassificada para falta disciplinar de natureza
média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005347-19.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Com apoio no artigo 663 do Código de
Processo Penal, deixo de ouvir a Procuradoria de Justiça e
requisitar informações, e remeto os autos à mesa para julgamento,
nos termos do artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste
Tribunal.
Pois bem.
Ao julgar o agravo em execução registrado sob
no 9002723-53.2018.8.26.0050, em 27 de fevereiro de 2019,
oportunidade em que foi negado provimento ao recurso, esta Corte
esgotou sua jurisdição, circunstância que impede o conhecimento
da ordem, até porque agora se tornou a autoridade coatora.
Ante o exposto, não se conhece da presente
impetração.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora